Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PANDEMIA DE COVID-19 E SAÚDE DO PACIENTE. NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico. Paciente surpreendido com razoável quantidade de drogras, 1Kg, apetrechos e dinheiro. Evidenciadas, pelas circunstâncias concretas do fato, a gravidade da conduta e a periculosidade do Paciente, preso por suposta prática de crime de tráfico de drogas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão em flagrante convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares para conter pessoas envolvidas em tráficos de drogas.
2. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62 (Tribunais e magistrados devem adotar posturas para evitarem a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas da justiça penal), e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação do Paciente, impõe-se a manutenção da constrição cautelar.
3. Ordem denegada.